Tribunal: TJSP
Processo: 1500924-68.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000116239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500924-68.2019.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
apelante ALBERTO ALVES FEITOZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas do réu a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa,
no piso mínimo, deferido o benefício da gratuidade da justiça nos termos do
supra exposto, mantida, no mais, a douta decisão apelada. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no1500924-68.2019.8.26.0616 Comarca de Mogi das Cruzes.
Apelação Criminal no 1500924-68.2019.8.26.0616
2a Vara
Criminal de Mogi das Cruzes.
Apelante: Alberto Alves Feitoza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.107
1. Por sentença do MM. Juiz de Direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, o réu
Alberto Alves Feitoza foi condenado como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, a cinco anos, seis meses e vinte
dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e
quinhentos e cinquenta e cinco dias-multa, no piso mínimo,
porque no dia 17 de abril de 2019, por volta de 18h, na Rua
Nito Sona, no 10, Jundiapeba, naquela cidade, trazia consigo e
guardava, para tráfico, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, setenta e duas porções de
cocaína, com peso de 26g, vinte e cinco porções de cocaína,
com peso de 19,7g, e noventa e cinco porções de maconha,
com peso de 194,6g, substâncias entorpecentes causadoras de
dependência física e psíquica.
Inconformado, o réu recorreu buscando
a compensação da agravante da reincidência com a atenuante
da confissão espontânea, a aplicação do redutor do artigo 33,
§ 4o, da Lei Antidrogas, a mitigação do regime prisional,
inclusive pela detração, o reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa e isenção do
pagamento das custas processuais.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no1500924-68.2019.8.26.0616 Comarca de Mogi das Cruzes.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada
pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação
e de exame químico-toxicológico, atestando ser mesmo
maconha
e
cocaína
o
material
examinado,
substâncias
entorpecentes que causam dependência física e psíquica (fls.
11/12, 44/47 e 118/119).
A autoria também é induvidosa, pois
apesar de permanecer em silêncio no auto de prisão em
flagrante, em Juízo o réu admitiu a traficância e a confissão foi
roborada pelo remanescente da prova, notadamente o firme e
seguro relato dos policiais responsáveis pela apreensão dos
entorpecentes (fls. 2, 3, 4 e mídia digital), tudo analisado na
sentença, que acertadamente concluiu pela responsabilidade
do réu pelo delito a ele imputado na denúncia.
Aliás, tanto foi justa a condenação que
contra ela propriamente o réu não se insurge, trazendo apenas
pleitos alternativos.
No tocante à dosimetria, é bem de ver
que as penas foram fixadas com critério, situando-se a base no
menor patamar para a espécie, de cinco anos de reclusão e
quinhentos dias-multa, no piso mínimo.
Por outro lado, não era o caso de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no1500924-68.2019.8.26.0616 Comarca de Mogi das Cruzes.
considerar como preponderante a reincidência do apelante em
detrimento da confissão espontânea, circunstância esta última
igualmente de maior grandeza, posto conferir ao julgador a
certeza moral de que a condenação é justa, devendo agora ser
feita a integral compensação entre a agravante e a atenuante,
mantendo-se as penas no patamar acima fixado.
Nesse aspecto, apesar dos argumentos
postos pela douta defesa, não há falar em
inconstitucionalidade da pena de multa prevista no artigo 33 da
Lei Antidrogas, porquanto o dispositivo atacado é resultado de
um processo legislativo idôneo que estabelece pena de multa
compatível com a natureza altamente lucrativa da atividade do
tráfico, a despeito de seus efeitos deletérios à sociedade. Trata-
se de lei especial decorrente de política criminal voltada para a
repressão ao comércio ilícito de entorpecentes. Por isso,
inacolhível o pleito recursal para ser fixada ao réu a pena
pecuniária mínima de dez dias-multa, preconizada para os
crimes descritos no Código Penal, com a ressalva quanto à
possibilidade de poder pleitear eventual parcelamento do valor
no juízo da execução, caso assim o deseje, nos termos do que
prevê o artigo 50 do Código Penal.
A propósito, em caso semelhante, esta
Câmara, por acórdão da lavra do eminente Desembargador
Figueiredo Gonçalves, deixou assente que “trata-se de opção
legislativa no combate ao tráfico de drogas, que previu tal sanção
em consonância com a pena privativa de liberdade, como razoável
no combate a esse tipo de crime. Ressalte-se que a sanção não
transcende a figura do acusado, na medida em que o próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no1500924-68.2019.8.26.0616 Comarca de Mogi das Cruzes.
ordenamento jurídico prevê o parcelamento de penas pecuniárias,
amoldando-se às possibilidades financeiras do réu. Igualmente não
fere a individualização da pena, porquanto, diante do caso concreto,
sopesando as circunstâncias do crime, o juízo aplicará a sanção
proporcionalmente
mais
adequada”
(Apelação
no
0088113-28.2010.8.26.0050, julgada em 6.02.2012). Nesse mesmo
sentido:
Apelação
no
0002635-13.2016.8.26.0577,
relator
Desembargador
Ivo
de
Almeida,
julgada
em
27.08.2018;
Apelação no 0000472-03.2017.8.26.0617, relator Desembargador
Figueiredo Gonçalves, julgada em 13.08.2018 e Apelação no
0016178-07.2015.8.26.0161,
relator
Desembargador
Márcio
Bártoli, julgada em 25.06.2018, dentre outras.
A reincidência específica do apelante
impedia mesmo, como bem decidido em primeira instância, a
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006, a imposição de penas alternativas ou outro
regime diverso do inicial fechado, observado que a matéria
atinente à detração penal compete ao Juízo da execução
analisar no momento oportuno, não comportando o julgado
recorrido qualquer alteração nesses aspectos.
Oportuno ponderar que o benefício
previsto no § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/06, decorre de
política criminal voltada a conferir tratamento mais benevolente
apenas ao agente primário, possuidor de bons antecedentes e
que não se dedique a atividades criminosas ou integre
organização dessa natureza, de modo que a negativa de sua
aplicação, pelo não atendimento aos requisitos legais, não
configura qualquer ofensa ao princípio da proporcionalidade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no1500924-68.2019.8.26.0616 Comarca de Mogi das Cruzes.
da individualização da pena e do “ne bis in idem”.
Nesse sentido alinham-se decisões do
colendo Superior Tribunal de Justiça, consignando que “A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, seguida por esta Corte
Superior de Justiça, é no sentido de que a agravante genérica da
reincidência foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988,
sem que haja violação aos princípios da isonomia, da culpabilidade
e do ne bis in idem. A reincidência, específica ou não, não se
compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista
no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, dado que necessário, dentre
outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice e a exasperação
da pena, na segunda fase, não importam bis in idem, mas em
consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto.” (HC
no 200.111, 5a Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em
5.03.2013) e “A reincidência, uma vez reconhecida, pode ser
utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição de
pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Da mesma
forma, não há que se falar em bis in idem na sua consideração
como critério para exasperação da pena, pois se tratam de efeitos
diversos dados a esse instituto, considerados em etapas distintas da
fixação da pena. Precedentes.” (HC no 237.214, 6a Turma, relator
Ministro Og Fernandes, julgado em 18.06.2012).
Por fim, em face da alegação da zelosa
defesa no sentido da incapacidade financeira do réu para arcar
com as despesas do processo, possível a concessão dos
benefícios da justiça gratuita, de modo que a exigibilidade do
pagamento das custas processuais fica condicionada ao
surgimento de condições para o adimplemento, a teor do que
dispõe o artigo 98, § 3o, do Novo Código de Processo Civil, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no1500924-68.2019.8.26.0616 Comarca de Mogi das Cruzes.
agora cuida da matéria.
Portanto, para os fins especificados é
de rigor o provimento parcial do recurso, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu
a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no piso
mínimo, deferido o benefício da gratuidade da justiça nos
termos do supra exposto, mantida, no mais, a douta
decisão apelada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -